Tribunal: TJMT
Processo: 1023058-50.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023058-50.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO PEDRO BARROS SANTOS DE JESUS - CPF: 078.767.131-22 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE E AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente e, subsidiariamente, auxílio-doença, sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral ou redução da capacidade para o exercício da atividade habitual. A parte recorrente sustenta que a prova dos autos demonstraria a existência de sequela decorrente de fratura no pé direito, apta a justificar a concessão do benefício previdenciário, ao argumento de que qualquer grau de redução da capacidade laborativa autoriza o recebimento do auxílio-acidente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a sequela decorrente de acidente ocasionou redução da capacidade laborativa ou incapacidade temporária apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente ou auxílio-doença.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente.

4. O laudo pericial judicial concluiu de forma expressa que, embora existente sequela de fratura no pé direito, não houve redução da capacidade funcional ou incapacidade laboral, tendo a parte autora retornado ao exercício habitual de suas atividades profissionais após recuperação clínica.

5. Ausente prova de redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não estão preenchidos os requisitos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991 para concessão do auxílio-acidente. O pedido subsidiário de auxílio-doença igualmente não merece acolhimento, diante da inexistência de incapacidade temporária atual apontada pela perícia judicial.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de comprovação de redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente.”

___________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC, arts. 156, § 1o, 370 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1010179-13.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.11.2025, publicado no DJe em 26.11.2025; TJMT, apelação cível n. 0033270-60.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas de Direito Público, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.10.2016, publicado no DJe em 07.11.2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO PEDRO BARROS SANTOS DE JESUS
contra a sentença (Id. 346071893) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1023058-50.2024.8.11.0015, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pleito inicial, diante da ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa.

Condenou, ainda, o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada eventual gratuidade de justiça.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que o conjunto probatório constante dos autos revela, de forma inequívoca, a existência de sequela e redução de sua capacidade laborativa. Assevera, ainda, que, para a concessão do benefício de auxílio-acidente, é suficiente a demonstração de qualquer grau de diminuição da aptidão para o trabalho habitual, nos termos da legislação previdenciária aplicável.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedido o benefício de auxílio-acidente ou de auxílio-doença.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 360888376, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto por JOÃO PEDRO BARROS SANTOS DE JESUS contra a sentença (Id. 346071893) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1023058-50.2024.8.11.0015, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente o pleito inicial, diante da ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa.

O cerne recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente
ou, subsidiariamente, do
Auxílio-Doença
.

Pois bem.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis
:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[...].

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.
[...].

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, o laudo pericial concluiu que, embora o autor apresente sequela de fratura no pé direito, tal circunstância
não ensejou qualquer incapacidade laboral, tampouco redução de sua capacidade funcional
apta a comprometer o exercício de sua atividade habitual. Vejamos:

“[...]
5. RESPOSTA AOS QUESITOS

5.1 QUESITOS DO JUIZ

[...]

2) A parte requerente é portador(a) de alguma sequela possível de reduzir a capacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual?

R:
não. O autor está recuperado da lesão
.

[...]

5) O quadro que a parte requerente apresenta a incapacita para o desempenho de qualquer atividade? Em caso negativo, favor especificar qual tipo de atividade pode a parte requerente desempenhar em grau de compatibilidade com seu quadro de saúde?

R:
não. Pode exercer função de “641010 - OPERADOR DE MÁQUINAS DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS” como verificou-se nos autos (id. 170310327).

5.2 QUESITOS DA PARTE AUTORA

[...]

11) A parte Autora se encontra temporariamente inapta para seu labor?

R:
não
.

12) A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?

R:
não
.

[...]

5.3 QUESITOS DA PARTE REQUERIDA (INSS)

[...]

12. Caso exista redução de capacidade permanente, sem impedimento para a atividade habitual, ainda que com maior dificuldade e decorrente de lesões em acidente, qual a data da consolidação da lesão ou sequela? Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.

R:
a incapacidade foi temporária, ficou impedido da atividade habitual por 6 meses, obteve boa recuperação e retornou a atividade laboral habitual.

[...]”. (Laudo Pericial, Id. 346071880).
[sem destaque no original].

Com efeito, constata-se que foram devidamente analisados todos os dados clínicos pertinentes, bem como os documentos apresentados à perícia, tendo sido realizado exame clínico-pericial minucioso, com entrevista do periciado, razão pela qual tenho que o laudo pericial está bem elaborado, restando comprovada a
ausência de redução permanente da capacidade para o exercício das atividades laborais habituais
, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente.

Quanto ao pedido subsidiário de auxílio-doença, verifica-se que a matéria não foi objeto de devolução recursal específica, ante a ausência de fundamentação autônoma nas razões de apelação. Ainda que assim não fosse, o pleito igualmente não mereceria acolhimento, porquanto a prova pericial foi expressa ao afastar não apenas a redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, mas também a existência de incapacidade laborativa temporária atual.

Assim, inexistindo nos autos prova idônea capaz de infirmar as conclusões alcançadas pelo
expert
, não faz jus a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in verbis
:

“[...]
Tese de julgamento: “
A ausência de comprovação de redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente
.”
[...]”.

(TJMT, apelação cível n. 1010179-13.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.11.2025, publicado no DJe em 26.11.2025).
[sem negrito no original].

Ademais, a jurisprudência pátria reconhece que, ainda que verificada redução mínima da capacidade laboral, o benefício de auxílio-acidente pode ser devido, conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 416, segundo o qual:

“
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício,
o qual será devido ainda que mínima a lesão
.
”
[sem destaque no original].

Todavia, o referido entendimento não dispensa a demonstração de que a sequela efetivamente repercuta, ainda que em grau mínimo, na capacidade funcional do segurado para o exercício da atividade habitual. Em outras palavras, o Tema n. 416/STJ afasta a exigência de redução significativa da capacidade laboral, mas não prescinde da comprovação de que a lesão consolidada tenha produzido algum impacto funcional concreto. Na hipótese dos autos, a prova técnica judicial foi categórica ao afirmar que a fratura no pé direito, embora incontroversa e consolidada, não acarretou qualquer limitação funcional ou redução da capacidade laborativa do autor, nem mesmo em grau mínimo, circunstância que afasta a incidência do referido precedente vinculante, autorizando a adoção da técnica do
distinguishing
.

Diante desse contexto probatório, não se encontram preenchidos os pressupostos exigidos pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91, razão pela qual se revela indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A propósito:

“
APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO COMPROVAÇÃO — BENEFÍCIO INDEVIDO. Não obstante a fratura com correção cirúrgica, no laudo pericial não há referência acerca da diminuição da capacidade laboral do apelante, ao contrário, atesta que o membro fraturado, no caso a perna direita, tem todos os movimentos preservados e que não há incapacidade laborativa. Logo, não faz jus ao recebimento de auxílio-acidente. Recurso não provido.
” (TJMT, apelação cível n. 0033270-60.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas de Direito Público, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.10.2016, publicado no DJe em 07.11.2016).

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, enquanto matéria de ordem pública, cumpre corrigir, de ofício, a sentença no que se refere à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que, na hipótese de improcedência da demanda, a verba honorária deve ser fixada sobre o valor atualizado da causa, diante da ausência de valor da condenação e de proveito econômico. A propósito:

“[...]
2. A par do novo modelo para fixação do dever de o vencido pagar ao advogado do vencedor os honorários de sucumbência, verifica-se uma verdadeira ordem de gradação contida dentro do próprio parágrafo 2o do art. 85 do CPC de 2015, e que deve ser adotada para fixação da base de cálculo dos honorários: (1) o valor da condenação; (2) proveito econômico obtido (e não o pretendido); ou (3) o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido.
Somente se avança para a base de cálculo seguinte se a hipótese sub judice não se enquadrar na anterior.
[...]”.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.460.901/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.12.2019, publicado no DJe em 10.12.2019). [sem destaque no original].

Por certo, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem isso configurar
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.8.2022, DJe de 09.9.2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe de 19.12.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

No entanto, reformo de ofício a sentença recorrida no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, os quais devem incidir sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o valor da condenação, ante a improcedência da demanda.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026